Tribunal: STF
Processo: MS 38623
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao writ (documento eletrônico 27). 



    O embargante reitera os argumentos da inicial e sustenta a ocorrência de contradição 



    “[...] entre as argumentações supracitadas e o teor da exordial. Isto porque tal previsão advém de uma EMENDA PARLAMENTAR aprovada durante a tramitação do Projeto da Lei Orçamentária Anual, e não advém, portanto, do texto do projeto original encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso. 



    5. Ou seja, especificamente, mesmo que se trata de EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR, apresentada pelo Deputado Federal Antônio Carlos Nicoletti, ELA FOI APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL, inclusive também com o voto pela aprovação da emenda parlamentar, do autor do presente mandado de segurança, Deputado Federal Luís Claudio Fernandes Miranda. 



    6. Ocorre que em razão do nítido viés político que paira neste país, ainda mais em ano de eleições, constata-se nítida omissão parcial e voluntária da Mesa e de alguns membros da Câmara dos Deputados, o que legitima o Embargante pleitear, sejam respeitadas as disposições Constitucionais e normativas apresentadas na exordial. 



    7. Ou seja, o direito líquido e certo que tem o Congresso Nacional de que o Poder Executivo cumpra o orçamento impositivo aprovado é o mesmo direito líquido e certo que tem o parlamentar de que o orçamento impositivo aprovado seja respeitado e cumprido pelo Poder Executivo” (págs. 2-3 do documento eletrônico 35). 



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que a embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    Ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 535, I e II, do CPC. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da embargante com a decisão. 



    Com efeito, constou expressamente da decisão embargada que 



    “[o] mandamus, por conseguinte, pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, razão pela qual somente pode socorrer-se dessa ação aquele que é titular de um direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade (MS 28.772-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Ora, o impetrante alega, em suma, que ‘pretende afastar violação do direito líquido e certo do Parlamento no tocante à implementação dos dispositivos previstos no orçamento impositivo aprovado pelo Congresso Nacional’. (pág. 20 da inicial) 



    Não obstante alegações formuladas na inicial, penso que o impetrante não se desincumbiu do ônus de apontar qual o direito líquido e certo próprio teria sido violado pelo suposto descumprimento de orçamento impositivo originário de emenda parlamentar (formulada por outro Deputado Federal) aprovada na lei orçamentária. 



    [...]



    É importante deixar consignado, porém, que referida legitimidade restringe-se tão somente às hipóteses em que o fundamento da impetração diga respeito a alguma inconstitucionalidade que macule o devido processo legislativo ou, excepcionalmente, nas situações em que o congressista consiga demonstrar ser detentor de um direito subjetivo próprio, reivindicável em juízo.



    Esse é o motivo pelo qual ‘o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que o parlamentar individualmente não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender prerrogativa concernente à Casa Legislativa à qual pertence’. (RMS 28.251-AgR/DF, de minha relatoria; grifei). 



    Como se vê, a pretensão do impetrante não se amolda a nenhuma dessas hipóteses em que o STF reconhece a legitimatio ad causam dos integrantes do Congresso Nacional para ajuizar ação mandamental.



    Mesmo que o impetrante estivesse atuando na qualidade de cidadão comum – e não na condição de parlamentar -, ainda assim não lhe seria facultado manejar o writ em questão, pois este não constitui instrumento processual apto a defender um direito de toda a coletividade. Nesse sentido, transcrevo abaixo a seguinte ementa de julgado que tratou de controvérsia assemelhada:



    […]



    Isso porque, como já se decidiu, ‘o mandado de segurança não é meio idôneo para a defesa de mero interesse reflexo de norma objetiva, dado que se destina à proteção de direito subjetivo’. (MS 23.914-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa). No referido julgado, o relator ressaltou que ‘é certo que os deputados federais, ut cives, têm interesse no fiel cumprimento da Constituição [...]’, o que ‘não se deve, porém, confundir interesse com direito subjetivo’, já que 



    ‘[o] eventual descumprimento de norma constitucional não se constitui em razão suficiente para que qualquer congressista utilize o mandado de segurança a fim de desconstituir o ato impugnado e sustar seus efeitos. Há meios processuais apropriados para essa finalidade, a que não se ajusta o mandamus.’” (págs. 7-10 do documento eletrônico 27; grifos no original) 



    Da análise dos excertos destacados, percebe-se que não há contradição interna entre os fundamentos da decisão.



    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli. 



    Assim, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte. 



    Finalmente, observo que o ora embargante fez constar da inicial informação que leva a crer até mesmo na perda superveniente do objeto da impetração, já que,



    “[...] em razão a proximidade do prazo da lei de responsabilidade fiscal que prevê os limites legais do prazo de 180 dias antes do final do mandato para que seja expedido o diploma legal que implemente o orçamento impositivo no tocante à emenda parlamentar referente à reestruturação das Polícias da União, visto que tal prazo vai finalizar em menos de 10 dias, logo no início do mês de julho de 2022” (pág. 21 da inicial; grifei).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator